Tribunal: TJDFT
Processo: 0754368-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que condenou o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 13, do Código Penal, em razão de agressão física contra sua ex-companheira, no contexto de violência doméstica.
2. A sentença fixou pena de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em definir se o valor fixado a título de indenização mínima por danos morais é compatível com a gravidade do delito praticado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O recurso ministerial não impugna a autoria nem a materialidade do delito, reconhecidas na sentença e corroboradas pela confissão do recorrente e demais provas dos autos.
5. O artigo 387, IV, do CPP autoriza a fixação de valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração penal.
6. O STJ, no Tema 983 (REsp 1675874/MS), firmou entendimento de que é possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia.
7. A jurisprudência reconhece o dano moral presumido em casos de violência doméstica, dispensando instrução probatória específica.
8. A fixação do valor da indenização deve observar critérios de equidade, considerando as condições sociais e econômicas das partes, a gravidade da conduta e o sofrimento da vítima.
9. No caso, o recorrente exerce função de auxiliar geral, sem outros dados relevantes sobre sua condição econômica.
10. O valor de R$ 300,00 foi considerado adequado às circunstâncias do caso, podendo ser complementado na esfera cível, conforme previsão legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. É possível a fixação de valor mínimo a título de dano moral em sentença penal condenatória, nos casos de violência doméstica, desde que haja pedido expresso, ainda que sem especificação de quantia.
2. O valor da indenização deve observar critérios de equidade, considerando as condições das partes e a gravidade da conduta."